Tribunal: TJES
Processo: 5037338-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037338-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNER GUIMARAES CORREA
RECORRIDO: 50.203.315 ALZIMAR SOARES AMBROZIO e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037338-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DENNER GUIMARAES CORREA

RECORRIDOS: ALZIMAR SOARES AMBROZIO, KAMILA AMBROZIO SOARES, CAROLINE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista o documento de ID 16966147.

Trata-se de recurso inominado interposto por DENNER GUIMARAES CORREA em face da sentença (ID 16966144) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com base no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender necessária a realização de prova pericial para apurar a extensão dos danos em acidente de trânsito.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença é contraditória, pois, embora tenha reconhecido a responsabilidade das recorridas pelo acidente, julgou extinto o processo. Sustenta que o dano material está devidamente comprovado por nota fiscal do conserto e que a limitação à tabela FIPE seria indevida. Requer a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 14.710,24 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais.

As recorridas, em contrarrazões (ID 16966151), pugnam pela manutenção da sentença, reiterando a necessidade de perícia técnica para dimensionar o prejuízo, tendo em vista divergência entre os orçamentos e a desproporção dos valores em relação ao valor de mercado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar de incompetência deve ser mantida. A controvérsia não se limita ao valor do conserto, mas à própria compatibilidade dos danos alegados com a dinâmica do acidente. O autor apresentou, inicialmente, orçamentos que totalizavam mais de R$ 24.000,00 (Ids. 16965466 e 16965469) para uma motocicleta cujo valor de mercado era de aproximadamente R$ 8.970,00 (ID 16465468). Após a contestação, apresentou nota fiscal de reparo da motocicleta no total R$ 14.398,00.

Essa disparidade entre os danos orçados, os reparados e o valor venal do veículo, somada à necessidade de confrontar se todas as peças substituídas e serviços descritos na nota fiscal decorreram diretamente da colisão registrada no vídeo, demanda conhecimento técnico especializado. Somente uma perícia técnica automotiva poderia aferir, com a segurança necessária, a extensão real dos prejuízos e a viabilidade econômica do reparo em face da alegada perda total.

A extinção do feito sem julgamento do mérito é medida impositiva quando a complexidade da prova necessária para o deslinde da causa impede o seu processamento sob o rito da Lei nº 9.099/95. No caso concreto, o conjunto probatório documental é insuficiente para dimensionar o prejuízo de forma objetiva, sendo indispensável a intervenção de um perito para avaliar a compatibilidade técnica dos gastos realizados pelo autor com a mecânica e estrutura do veículo após o sinistro.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo o autor, caso queira, buscar a via judicial ordinária para a produção da prova técnica necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)